Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de ordem de imissão na posse emitida em favor da recorrida, que adquiriu o bem imóvel objeto da controvérsia por meio de leilão, de acordo com o registro na matrícula do bem imóvel
2. O inadimplemento da obrigação de pagar as prestações, pelos recorrentes, em relação ao negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia, resultou na regular consolidação da propriedade resolúvel em favor da credora, nos moldes do art. 26-A, § 1o, da Lei no 9.514/1997.
3. No presente caso os recorrentes alegam que ajuizaram a ação que tem por objeto a indagação a respeito da validade do leilão extrajudicial levado a efeito, razão pela qual verberam que a imissão da ora recorrida na posse do bem aludido deve ser obstada, ao menos enquanto não for proferida sentença de mérito nos aludidos autos. 3.1. No entanto, a mera propositura de demanda, ainda que com eventual pedido de declaração de nulidade do leilão, não é suficiente para obstar a efetiva imissão, na posse, em favor do legítimo titular do domínio do bem imóvel em questão.
4. Agravo conhecido e desprovido.